Tribunal: TJSP
Processo: 2183439-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação acolhida, em parte – Inviabilidade de exclusão da multa e dos honorários advocatícios, previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil do débito originário – Julgamento do agravo de instrumento n. 2183084-77.8.26.0000, de relatoria do Des. Costa Netto, desta 9a Câmara de Direito Privado, rejeitando o pedido de parcelamento e

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação acolhida, em parte – Inviabilidade de exclusão da multa e dos honorários advocatícios, previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil do débito originário – Julgamento do agravo de instrumento n. 2183084-77.8.26.0000, de relatoria do Des. Costa Netto, desta 9a Câmara de Direito Privado, rejeitando o pedido de parcelamento e determinando a incidência dos encargos legais (multa e honorários advocatícios), em razão da ausência de cumprimento voluntário da obrigação – Possibilidade de incidência de honorários advocatícios na decisão que acolheu, em parte, a impugnação – Sucumbência substancial e acentuada, sob pena de aviltamento da verba de titularidade do profissional – Decisão reformada – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183439-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GUEDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado LEONARDO
ZERO DIONIZIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2183439-19.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 16671
Agravo de Instrumento no 2183439-19.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: GUEDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO: LEONARDO ZERO DIONIZIO
INTERESSADO: PRONTO MABER CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16671
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença –
Impugnação acolhida, em parte – Inviabilidade de
exclusão da multa e dos honorários advocatícios,
previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil
do débito originário – Julgamento do agravo de
instrumento n. 2183084-77.8.26.0000, de relatoria do
Des. Costa Netto, desta 9a Câmara de Direito Privado,
rejeitando o pedido de parcelamento e determinando a
incidência dos encargos legais (multa e honorários
advocatícios), em razão da ausência de cumprimento
voluntário da obrigação – Possibilidade de incidência de
honorários advocatícios na decisão que acolheu, em
parte, a impugnação – Sucumbência substancial e
acentuada, sob pena de aviltamento da verba de
titularidade do profissional – Decisão reformada –
Recurso provido, em parte.
Agravo de instrumento tirado dirigida contra decisão
interlocutória que, nos autos do cumprimento sentença proferida em ação de
rescisão de contrato, acolhendo, em parte, a impugnação e reconheceu o excesso
de execução, determinando o pagamento do saldo devedor remanescente
objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento,
em síntese, na tempestividade do pagamento da parcela de R$ 204.481,65, não
incidindo a multa e honorários advocatícios e requerendo a fixação de honorários
na decisão que reconheceu o excesso de execução.
Tempestiva, preparada, concedido o efeito suspensivo
parcial à decisão e respondida sustentando a manutenção do resultado.
Por primeiro, sem razão o agravante a respeito do
pedido de exclusão da multa e dos honorários advocatícios, previstos no art. 523, §
1o, do Código de Processo Civil, mormente considerando o julgamento do agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2183439-19.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 16671
de instrumento n. 2183084-77.8.26.0000, de relatoria do Des. Costa Netto, desta 9a
Câmara de Direito Privado, rejeitando o pedido de parcelamento do débito e
determinando a incidência dos encargos legais (multa e honorários advocatícios),
em razão da ausência de cumprimento voluntário da obrigação, transitado em
julgado aos 11/10/2019.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de rescisão
contratual c.c. restituição de valores. Impugnação ao
cumprimento de sentença. Rejeição. Insurgência.
Cumprimento de sentença iniciado desde logo, nos
termos do §2o do art. 509 do CPC. Ausência de
pagamento que acarretou a incidência de multa de
10% e honorários advocatícios de 10% (§1o do art.
523 do CPC). Parcelamento do débito rejeitado.
Inteligência do §7o do art. 916 do CPC. Ausência de
irregularidades. Valores depositados pelo agravante
que deverão ser descontados do montante do débito.
Recurso parcialmente provido (TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2183084-77.8.26.0000, Rel. Des.
COSTA NETTO, 9a Câmara de Direito Privado,
julgado em 29/01/2019, DJe 18/02/2019).
Entretanto, consistente a alegação da necessidade de
incidência de honorários advocatícios na decisão que acolheu, em parte, a
impugnação apresentada no curso de cumprimento de sentença condenatória, tão
somente para reconhecer o erro material nos cálculos apresentados, ainda que
após o julgamento da impugnação, de modo que houve sucumbência substancial e
acentuada, legitimando a fixação dos honorários advocatícios no percentual de
10% incidente sobre a diferença entre o valor pretendido e o valor efetivamente
devido, quantia condigna com o êxito obtido na defesa dos interesses, sob pena de
aviltamento da verba de titularidade do profissional.
Foi o bastante, considerando a qualidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2183439-19.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 16671
trabalhos desenvolvidos, o tempo consumido, a natureza e a importância da causa,
com o seguimento do feito para a satisfação da obrigação na origem.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, em parte.
CÉSAR PEIXOTO
Relator